Tribunal: STF
Processo: ACO 362
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Execução de honorários contra a Fazenda Pública. Expedição de Precatório (artigo 100 da CF e art. 345, I, do RISTF). 



    Vistos etc.



    Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública encaminhada à Presidência para fins de expedição de precatório em face do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 345, I, do RISTF, in verbis (eventos 141 e 145):



    “Art. 345. Na execução por quantia certa, fundada em decisão proferida contra a Fazenda Pública em ação de competência originária do Tribunal, citar-se-á a devedora para opor embargos em dez dias; se esta não os opuser, no prazo regimental, observar-se-ão as seguintes regras:



    I - o Presidente do Tribunal requisitará o pagamento ao Presidente da República, ao Governador ou ao Prefeito, conforme o caso”;



    O Estado de Mato Grosso não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente, tornando-se incontroverso o valor devido, a título de honorários advocatícios, no montante de R$ 60.392,07 (sessenta mil, trezentos e noventa e dois reais e sete centavos), atualizados até setembro de 2021 (eventos 141 e 142; eventos 145 e 149). Na espécie, o valor da execução mostra-se superior ao limite estabelecido na legislação estadual para o pagamento mediante requisição de pequeno valor.



     



    Ante o exposto, determino a expedição de precatório nos termos do art. 100 da Constituição da República e do art. 345, I, do RISTF, para que o ente exequente disponibilize a verba necessária ao pagamento do débito executado, devendo o crédito ser consignado diretamente à Presidência deste Supremo Tribunal (arts. 10 e 13 da Resolução STF nº 785/2022).



    À Secretaria Judiciária e à Secretaria de Administração e Finanças, para as providências conducentes ao pagamento, inclusive no que diz à observância de juros de mora entre a data da realização do cálculo e a da expedição do precatório (RE nº 579.431, Rel. Min Marco Aurélio). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente